Tribunal: TJDFT
Processo: 0729599-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729599-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO ADRIANO FERREIRA FONTELES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intimada para apresentar as razões do recurso por duas vezes, a patrona do réu deixou transcorrer o prazo sem manifestação, o que resultou em expedição de ofício a OAB/DF (ID 75104493) O réu não foi localizado no endereço nem no telefone informados nos autos (ID 76141261). Verifico que já há mandado de prisão expedido em seu desfavor (ID 73471508), razão pela qual deixo de adotar providências em relação a sua não localização. Nomeio a il. Defensoria Pública para atuar em favor do réu. Intime-se para ciência do munus e para que apresente as razões do apelo. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 12:27:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator